Tribunal: TJES
Processo: 5002676-72.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Urgência
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002676-72.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: VILMA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I
.
Como é cediço,
a
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/
REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5002676-72.2022.8.08.0030

EMBARGANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto p
ela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de
acórdão que negou provimento a
o
apelo
interposto pelo ente estatal e deu provimento ao da municipalidade embargada
.

Em suas razões recursais o recorrente

aponta contradiçao no acórdão, na medida em que “
a única forma de excluir o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol do FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo) seria excluir a condenação à obrigação principal”,
bem como aduz que “o r. acórdão também merece ser sanado no que tange aos seus fundamentos sobre a abrangência da SOLIDARIEDADE entre os entes públicos (Tema 793 do e. STF) na medida que se fundamenta no sentido de que o Município não responde solidariamente no presente caso concreto”.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte embargada
.

É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

Digo isto porque
a

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos,
traduz
indo-se
na discussão meritória da demanda.

Primeiramente,

“
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).
Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos,
dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa)”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014160290046, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Ademais, no acórdão embargado restou consignado, n
o que toca a irresignação vertida no apelo voluntário manejado pel
o
MUNICÍPIO DE LINHARES,
que deve
ser aplicado o princípio da causalidade para efeitos de condenação em ônus sucumbenciais,
haja vista
a compreensão do
Superior Tribunal de Justiça
acerca das regras processuais, dispondo
que “
Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade.
”

A
sseverou-se no julgamento que a despeito
do
reconhecimento do
dever
solidário
dos entes públicos
(Município de Linhares e Estado do Espírito Santo)
quanto
à
obrigação vertida na sentença
(internação compulsória de ZILMA DA SILVA),
“
na hipótese concreta não se vê por parte d
o
Munic
ípio Linharense
resistência à pretensão
autoral
, que também não demonstr
ou
haver omissão ou resistência por parte da Municipalidade em sede administrativa”
.

Dada intelecção levou-se a conclusão da impositiva

“exclusão da condenação da municipalidade nas verbas sucumbenciais, realidade esta diversa em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que além de ter apresentado resistência mediante
apresentação de
contestação, por exemplo,
a
questão da condenação do
s entes Públicos

ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em prol da
Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso
dado seu trato vinculante”
.

Como se
vê
, o
julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço
,
sobretudo
por
considerar
o entendimento doutrinário segundo o qual a
“Interpretação literal e isolada do dispositivo (art. 20 CPC/73 – 85 CPC/15) leva à conclusão equivocada de que as despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra, todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.”
(In Código de Processo Civil Comentado, Antônio Carlos Marcato, coordenador. - 3ª edição revista e atualizada. Atlas, SP, 2008, pág. 71).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o embargante
com a conclus
ão
do
acórdão
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.